Tribunal: TCU
Processo: 023.610/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7268/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.610/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Candido Vieira (XXX.822.044-XX); Fernanda Iris Moreira Fernandes de Andrade (XXX.470.984-XX); Gabriel Soares Ferreira (XXX.364.364-XX); Jaise Paiva dos Santos (XXX.195.154-XX); Kecia Alves Garcia (XXX.941.914-XX); Natalia de Souza Guedes (XXX.253.724-XX); Raul Santos Leandro (XXX.331.504-XX); Renato Hiroshi Xavier Nagahama (XXX.058.984-XX); Rhaissa Mayara de Andrade Araujo Lima (XXX.429.284-XX); Rosanie Rocha Schwab Figueiredo (XXX.627.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.